Tribunal: TJDFT
Processo: 0724248-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724248-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BRUNO ANTONIO SILVA DE JESUS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por BRUNO ANTONIO SILVA DE JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF (ID 27660186 – Págs. 77/78) que, nos autos de n.o 0402629-30.2021.8.07.0015, determinou a identificação do perfil genético do sentenciado antes do trânsito em julgado definitivo. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a identificação do perfil genético nesse momento processual viola gravemente o direito a não autoincriminação em sentido amplo, posto que é possível vislumbrar a situação em que a inclusão do perfil genético no banco de dados pode produzir prova prejudicial em relação a outro processo em curso. Diz que a identificação genética já produz, por si só, o efeito do etiquetamento que potencializa o sistema penal seletivo, e que, a simples exclusão do perfil do banco de dados no caso de absolvição no processo cuja pena está em execução não é medida aceitável no sistema processual brasileiro. Alega que não cabe argumentar que o apenado pode recursar-se a realizar o exame, posto que conforme alteração promovida pela Lei 13.964/2019, tal fato constitui falta grave e causa inúmeros prejuízos. Por fim, destaca que o cerne da questão está na realização da identificação do perfil genético antes do trânsito em julgado e não em sua inconstitucionalidade. Afirma ser necessária a concessão de tutela de urgência no caso, tendo em vista a natureza do direito apontado. Diz que restam demonstrados o perigo de dano e o risco de resultado útil do processo, pois o objetivo não será alcançado se a resposta não for urgente. Dessa forma, requer seja liminarmente concedida a postergação da identificação do perfil genético para momento seguinte ao trânsito em julgado da sentença que veicula a pena em execução. No mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida. DECIDO. A decisão que determinou a realização da identificação do perfil genético do recorrente se deu nos seguintes termos (ID 27660184): “Ademais, diante da natureza hedionda do crime, nos termos do art. 9o-A da LEP, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo TJDFT na Arguição de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.013502-8, determino a identificação do perfil genético. Oficie-se à direção prisional e ao IPDNA para as providências necessárias ao cumprimento da ordem, nos termos definidos por este Juízo nos autos do procedimento n. 00046944-58.2014.8.07.0015.” Assim, como se verifica, a decisão decorre da condenação do recorrente por crime de natureza hedionda, por ser incurso nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, por duas vezes, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, caput, segunda parte, todos do Código Penal. Com isso, inicialmente, cumpre destacar que, embora a impugnação do recorrente não seja quanto à constitucionalidade da medida de identificação do perfil genético do condenado, verifica-se que o Conselho Especial deste e. TJDFT rejeitou a arguição de inconstitucionalidade suscitada no julgamento de agravo em execução penal a respeito do art. 9o-A, introduzido na Lei de Execução Penal pela Lei 12.654/2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade de que os condenados por crimes dolosos e hediondos sejam submetidos à identificação de seu perfil genético como forma de identificação criminal. Na ocasião, houve o entendimento de que a retirada do material genético mostra-se compatível com as disposições da CF e não afronta o direito do indivíduo de não produzir provas contra si mesmo e não macula o princípio da presunção de inocência. Nesse sentido: “PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI 7.810/1984, ARTIGO 9a-A. PERFIL GENÉTICO. OBRIGATORIEDADE. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS. SIGILO DE DADOS. 1. O crime hediondo exige a submissão à identificação do perfil genético, nos termos do art. 9o-A da LEP. 2. A obrigatoriedade de identificação do perfil genético já foi analisada pelo Conselho Especial desta Corte, na Arguição de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.013502-8, sendo rejeitada por unanimidade a inconstitucionalidade do artigo 9o-A, da Lei de Execuções Penais (TJDFT, acórdão 903429, 20150020135028ARI, Relator Desembargador Mario-Zam Belmiro, Conselho Especial, DJ-e de 06/11/2015, p. 41). 3. Não se vislumbra qualquer punição ou dano na submissão à colheita do material, tendo em vista a manutenção do perfil genético em banco de dados de forma sigilosa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1352613, 07117115720218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “Execução penal. Agravo. Instrução regular. Identificação criminal. Perfil genético. Crime hediondo. (...) 2 - Os condenados por crime cometido, dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na Lei de Crimes Hediondos, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (art. 9o-A, da LEP). 3 - O Conselho Especial do TJDFT, na Arguição de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.013502-8, ao examinar a obrigatoriedade de identificação do perfil genético do condenado por crimes hediondos, deu pela constitucionalidade do art. 9o-A da L. 7.210/84. 4 - A natureza hedionda - estupro - e as circunstâncias do crime justificam submeter o apenado à colheita de DNA para identificação do seu perfil genético, nos termos do art. 9o-A, da L. 7.210/84. 5 - Agravo não provido. (Acórdão 1270285, 07180454420208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Ou seja, a medida é constitucional e não ofende o princípio da não autoincriminação e da presunção da inocência. Ademais, conforme destacado no decisum acima colacionado, “não se vislumbra qualquer punição ou danos na submissão à colheita do material, tendo em vista a manutenção do perfil genético em banco de dados de forma sigilosa.” Tal circunstância se extrai do §1o do art. 9o da referida Lei 12.654/2012, que dispõe que “a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo.” Por fim, esclarecendo o ponto central aventado pelo recurso, assinalo não haver óbice legal de que o exame de perfil genético seja realizado antes do trânsito em julgado, visto que não se encontra legislação que exija o trânsito definitivo para que ocorra a coleta de material biológico. Nesse sentido: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COLHEITA DE DNA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO DO REEDUCANDO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 12.654/2012 incluiu o art. 9o-A na Lei de Execuções Penais, posteriormente alterado pela Lei n. 13.964/2019, instituindo a obrigatoriedade da identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor, daqueles condenados definitivamente pela prática de crimes dolosos cometidos com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1o da Lei no 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos). 2. Não há óbice legal de que o exame de perfil genético seja realizado antes do trânsito em julgado, pois a legislação não exige o trânsito definitivo para que ocorra a coleta de material biológico, sendo certo, ainda, que o procedimento otimiza a persecução penal plena. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1348165, 07091722120218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Dessa forma, não verifico nessa fase preliminar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do recorrente, motivo pelo qual, não entendo cabível o deferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se o Ministério Público. Após, transcorrido o prazo para as partes, retornam-se os autos conclusos para inclusão em pauta para julgamento. P.I. BrasíliaDF, 14 de setembro de 2021 17:46:58. ROBSON BARBOSA Desembargador